Tribunal: TJDFT
Processo: 0002894-24.2007.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0002894-24.2007.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZENAIDE ANDRADE MARIANO APELADO: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por AZENAIDE ANDRADE MARIANO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da liquidação em execução provisória movida contra a apelante por UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.. Na origem, Judá Davi Andrade de Lucena, representado pela genitora, ora apelante, instaurou execução provisória que tramitou paralelamente à ação de conhecimento contra União Química. Após a revogação da decisão provisória, o processo foi extinto pela perda do objeto e foi determinada a restituição à apelada dos valores depositados em juízo. Todavia, constatou-se o levantamento indevido das quantias pela apelante. A conduta ensejou, inclusive, sua condenação criminal. Em consequência, foi apurado o valor a ser devolvido pela apelante à apelada. Por outro lado, o pedido da ação de conhecimento ajuizada por Azenaide foi julgada procedente e iniciada a fase de cumprimento de sentença para cobrança da quantia devida pela ré, ora apelada (autos no 0707265-04.2018.8.07.0004). O juízo proferiu sentença única (para ambos os processos). Promoveu a compensação entre os créditos, fixou o valor do saldo remanescente em favor da apelada e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 513 c/c art. 924, II, do Código de Processo Civil (CPC). Determinou o prosseguimento dos presentes autos, convertidos em cumprimento de sentença para cobrança do valor remanescente devido pela apelante de R$ 352.310,96 (trezentos e cinquenta e dois mil trezentos e dez reais e noventa e seis centavos). Em suas razões (ID 36382611), alega que: 1) a execução provisória era movida por Judá, representado por sua genitora, ora apelante; 2) sem requerimento da apelada, o juízo de origem instaurou liquidação por arbitramento, o que viola o princípio da inércia de jurisdição; 3) a apelante não integrava nenhum dos polos da demanda, por isso é parte ilegítima para figurar no polo passivo da liquidação; 4) a sentença não pode prejudicar terceiros, o que ofende os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; 5) eventual responsabilização da apelante deveria ser apurada em ação civil ex delicto, na qual seria discutido de quem seria a responsabilidade de indenizar a apelada, se da apelante ou da instituição financeira na qual estavam depositados os valores; 6) não é cabível a compensação de obrigações, pois não há título que constitua o crédito da apelada, além de as obrigações não serem fungíveis. Requer, ao final, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, a reforma da sentença que realizou a compensação. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 36382616), a apelada alega, preliminarmente, que: 1) a insurgência da apelante refere-se à decisão que instaurou a liquidação e determinou a inversão dos polos, razão pela qual a matéria deveria ser suscitada como preliminar de apelação; 2) o recurso ofende o princípio da dialeticidade. É o relatório. Em homenagem ao princípio do contraditório, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a apelante para que se manifeste sobre as preliminares de mérito suscitadas em contrarrazões. Ainda, nos termos do art. 933 do CPC, manifeste-se sobre eventual supressão de instância no tocante às matérias alegadas na apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator